Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM, PASSAGENS AÉREAS E TRASLADO). CANCELAMENTO UNILATERAL DEZOITO DIAS ANTES DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduzem os requerentes que, em outubro de 2021, adquiriram, através da parte requerida, em conjunto com outros oitenta casais, pacote turístico com destino ao Resort Costa do Sauipe, para os dias 4 a 11 de janeiro de 2022; b) os serviços incluíam passagens aéreas de ida e volta e sete diárias no Hotel Sauipe Brisa Premium, com pensão “all inclusive”, no valor de R$5.000,00 para cada casal; c) a requerida informou que possuía um crédito com o referido hotel, razão pela qual vendeu os pacotes por preço inferior ao praticado, mas não informou a origem do crédito; d) em contato com o hotel para confirmação da reserva, alguns dos contratantes foram informados de que se tratava de um evento a ser realizado para servidores públicos da Polícia Federal; e) dezoito dias antes da viagem, a primeira requerida entrou em contato com os requerentes para informar o cancelamento do pacote de viagem adquirido, sem informar o real motivo do cancelamento; f) posteriormente, a primeira requerida informou que o hotel verificou que nenhum dos contratantes possuía vínculo com a Polícia Federal, razão pela qual cancelou unilateralmente as reservas; g) os valores pagos pelos requerentes foram parcialmente devolvidos após celebração de acordo extrajudicial e são objetos dos processos de execução de números 0702969-06.2022.8.07.0001 e 0703145-82.2022.8.07.0001; h) ação ajuizada à reparação dos danos extrapatrimoniais; i) recurso inominado interposto pelos demandantes contra sentença de improcedência dos pedidos.
II. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, inciso VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
B. Incontroverso o cancelamento unilateral do pacote adquirido pelos recorrentes dezoito dias antes da data marcada para a viagem, bem como a necessidade de os requerentes buscarem o poder judiciário para garantirem o que lhes é de direito.
C. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
D. No caso concreto, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12), diante da frustação da legítima expectativa de usufruírem de viagem de férias previamente programada e do comprometimento de suas economias diante da ausência de reembolso integral e imediato dos valores pagos, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial, em visível falha na prestação dos serviços e descaso das requeridas.
E. Ademais, a prova documental produzida (id 45220045/46/47/52) revela que as requeridas utilizaram créditos de servidores públicos da Polícia Federal para oferecimento do preço do pacote turístico abaixo do preço de mercado para os requerentes, bem como que para a confirmação da reserva era necessária a autorização do órgão público para sua utilização, a qual não foi dada, mesmo porque nenhum dos contratantes possuía vínculo jurídico com o referido órgão.
F. Dessa forma, sobressai-se relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais pretendida.
G. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 1.000,00 para cada requerente, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 7.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as requeridas ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55). Concedo a gratuidade de justiça postulada.